Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO CREDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Por meio do Tema 1061, o c. STJ fixou tese no sentido de que, com base no disposto no inciso II do art. 429 do CPC, cumpre à instituição financeira fazer prova da legitimidade da contratação. Entendimento aplicável também aos cartões de crédito fornecidos diretamente pelo lojista.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, o qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).”
3. De acordo com o §3o do art. 14 do CDC, cabe ao fornecedor demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, para se eximir da responsabilidade civil decorrente da atividade exercida.
4. O valor do dano moral deve observar um padrão que rotineiramente vem sendo fixado em precedentes semelhantes.
5. Recurso da instituição credora conhecido e não providos. Recurso da autora conhecido e não provido.